Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715808-08.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLAUDINEI GERALDO RIGUETO, ESPÓLIO DE CLEMENTE GARDINI, GERALDO ANGELINI, GERALDO MIRANDOLA, GERSON GIMENES, ESPÓLIO DE LAURO MALVESTIO, JOSÉ NEVES, JOSE SILVIO RIZZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ EXAMINADOS EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. QUESTÃO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPOSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado submeter ao tribunal questões já apreciadas em recursos anteriores, bem como inovar, trazendo à discussão matéria não deduzida na impugnação. 2. Ressalte-se, ademais, que o feito na origem há muito ultrapassou aquela fase, sendo os autos agora remetidos à Contadoria Judicial para atender aos termos dos acórdãos proferidos nos agravos de instrumento anteriores, determinando o magistrado que faça incidir sobre os cálculos a multa do art. 523 do CPC mais honorários advocatícios de 10% (dez) por cento. 3. No que diz respeito à incidência dos encargos processuais acima em referência – multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, razão não assiste ao agravante, pois o depósito efetuado teve por finalidade tão somente garantir o juízo, não objetivando o pagamento. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a aplicação de multa e incremento dos honorários advocatícios sobre o depósito feito em garantia. Aduz que não se furtou ao cumprimento da condenação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1o, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1834337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/12/2019) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009